Tribunal: STF
Processo: RE 99619
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, CONTRA DESPACHO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO, QUE INADMITE O RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MANTIDA,
NO TST. SE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, CONTRA ACÓRDÃO DO TST, MESMO EM AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, POR OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL RELATIVA AO MÉRITO
DA CONTROVERSIA TRABALHISTA, JULGA, DE IMEDIATO, A DEMANDA. NADA
JUSTIFICA O PROVIMENTO DO APELO, APENAS, PARA DETERMINAR SEJA
PROCESSADO O RECURSO DE REVISTA. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
SUPERADO. PRECEDENTES, DENTRE OUTROS, NOS ERE 99.623, ERE 100.002
(AGRG) E RE-99.624. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, PARA SUPRIR
A OMISSAO, DECLARANDO-SE, DESDE LOGO, ENTRETANTO IMPROCEDENTE A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO STF.